Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705622-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MM COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no processo de conhecimento no 0700458-81.2022.8.07.0018 (anulatória), movido em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON-DF, indeferiu a tutela de urgência visando impedir a execução de multa imposta pelo réu, bem como sua inscrição em dívida ativa (ID 113991143, origem). Nas razões (ID 32973421), o agravante conta ter movido a demanda de origem em face de decisão administrativa que manteve a penalidade de multa de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) pela prática da infração delineada no inciso X, do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor (elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços). Ainda, determinou o seu pagamento, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa. Aduz ser manifestamente irregular a penalização, pois o aumento de preços questionado teve como justificativa a recomposição dos acréscimos sucessivos provenientes do mercado. Destaca o preço médio praticado no Distrito Federal, salientando a regularidade de sua precificação (porquanto dentro dos parâmetros econômicos e regulatórios). Por fim, discorre sobre a livre concorrência, o regime da livre iniciativa e sobre liberdade de contratar enquanto pilares da ordem econômica – refutando qualquer abuso de sua parte. Já quanto ao periculum in mora, salienta que, se a multa imposta for executada, tal fato poderá lhe causar danos econômicos, especialmente se inscrito o débito em dívida ativa. Com tais argumentos, pugna a antecipação da tutela recursal para impedir a execução da multa, bem como sua inscrição na dívida ativa. No mérito, a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 32973427). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, visando impedir a execução de multa imposta pelo PROCON-DF, bem como sua inscrição em dívida ativa. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto observada, no caso vertente, a hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em juízo perfunctório não considero presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar, designadamente a plausibilidade do direito. Questiona-se a multa aplicada pelo PROCON-DF – e mantida pelo Diretor-Geral do Instituto de Defesa do Consumidor após recurso administrativo –, no valor de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), por violação ao art. 39, X do CDC (elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços). Da análise dos autos, extrai-se que a referida penalidade diz respeito ao aumento do preço de combustíveis praticado pelo agravante supostamente em decorrência de eventos ocorridos na Arábia Saudita em 17/09/2019 (os quais teriam elevado o preço do barril de petróleo), mesmo quando a Petrobrás, na mesma data, comunicou que não haveria reajuste imediato em virtude do mencionado fato externo. Embora o agravante afirme que, diferentemente do alegado pelo PROCON, os preços impostos pelos fornecedores sofreram aumentos sucessivos, tendo os revendedores se desdobrado para suportar os encargos sem repassá-los ao consumidor, não restaram demonstradas – ao menos nesta análise sumária e a partir dos elementos trazidos com a inicial – a evolução dos valores (para viabilizar o cotejo) e a justificativa para o incremento justo na época em questão. Nesses termos, como pontuado pelo magistrado a quo, o agravante não logrou desconstituir a conclusão tomada em âmbito administrativo – a qual, diga-se, também teria levado em conta as médias de preços e percentuais de aumento praticados no mercado –, limitando-se a pontuar aspectos que, embora estimáveis na composição geral dos preços dos combustíveis, não confrontam com a especificidade necessária o fato que ensejou a sanção. Assim, ausente um dos pressupostos para a concessão da medida, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator